Tribunal: TJDFT
Processo: 0748388-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0748388-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS TORRES DE MELO AGRAVADO: CERAMIKALYS INDUSTRIA CERAMICA E COMERCIO LTDA D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar manifestação ao Agravo Interno de ID 78412401, no prazo de 15 (quinze) dias. P. I. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator